Tribunal: STF
Processo: RE 1436316
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. OFENSA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PREPONDERÂNCIA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO. PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Trata-se de agravo de instrumento no qual se pretende o afastamento da decisão que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). 3. O Poder Constituinte Originário estatuiu autonomia de organização político-administrativa para a República Federativa, da qual se depreende o poder de auto legislação. 4. Da materialização dos comandos constitucionais, notadamente do § 1º do art. 125 da CRFB/88, tem-se a Lei Estadual nº 21.268/2022, que é categórica ao estabelecer a competência da Vara de Fazenda Pública do Estado de Goiás como competente para a presente demanda. 5. No caso, a tese preponderante de aplicabilidade da cláusula de eleição não encontra égide tanto na CRFB/88, quanto no alcance das normas dos arts. 52 e 63 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos supra princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. 6. Recurso improvido” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    2. Em 10.4.2023, a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu o pedido de ingresso da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A como sucessora da Enel Brasil S/A e homologou o pedido de desistência do recurso especial interposto, nestes termos:



    “Posto isso, DEFIRO o ingresso da Requerente como sucessora de ENEL BRASIL S/A, nos termos do art. 108 do Código de Processo Civil e HOMOLOGO a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, e art. 34, IX, do Regimento Interno desta Corte” (fl. 1, e-doc. 21).



    3. Em 21.8.2023, Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A e Equatorial Participações S/A peticionaram informando que “a CELG-D (EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), empresa de distribuição de energia do Estado de Goiás, teve suas ações alienadas em processo de desestatização promovido pela Eletrobrás e pela CELGPAR, ações estas adquiridas pela ENEL BRASIL S/A através de contrato de compra e venda de ações firmado em 14 de fevereiro de 2017” (sic, fl. 1, e-doc. 30).



    Narram que “a ENEL BRASIL S/A, com aprovação da ANEEL e do CADE, vendeu todas as suas ações para a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, que a sucedeu em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda das ações da CELG, inclusive no direito de ser ressarcida de todo o passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A” (sic, fl. 1, e-doc. 30).



    Ponderam que, “em virtude da alteração da acionista majoritária da CELG-D (EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), é imperiosa a substituição da ENEL BRASIL S/A, a 2ª recorrente no processo em comento, pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A. A CELG-D se mantém como 1ª autora/recorrente do feito” (sic, fl. 2, e-doc. 30).



    Acrescentam que “capitulam ao entendimento de competência do foro goiano e requerem a DESISTÊNCIA do presente recurso” (fl. 2, e-doc. 30).



    A Equatorial Participações S/A pede “seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A, na forma do art. 108 e segs do Código de Processo Civil”, e a Celg Distribuição S/A e a Equatorial Participações S/A (sucessora da Enel) pedem “a desistência do presente recurso” (fl. 2, e-doc. 30).



    4. As advogadas subscritoras da petição de desistência dispõe de poderes específicos para desistir (e-docs. 31 e 32).



    5. Pelo exposto, defiro o ingresso de Equatorial Participações como sucessora de Enel Brasil S/A, nos termos do art. 108 do Código de Processo Civil e homologo o pedido de desistência do presente recurso extraordinário (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora